Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713837-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FERNANDA MARTINS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0714597-03.2020.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença no tocante às astreintes aplicadas na origem. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido - Id. 25700096. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 26074517. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Agravante efetuou o pagamento dos valores referentes às astreintes (Id. 94037069) e a Agravada se deu por satisfeita na petição Id. 94507534. Sendo assim, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora